Tribunal: TJMT
Processo: 0037235-75.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037235-75.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO MARINI - CPF: 056.922.978-25 (EMBARGANTE), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROCEDIMENTOS DEFLAGRADOS E FINALIZADOS ANTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI No 9.514/97 PELA LEI No 13.465/2017 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - EXPROPRIAÇÃO PERFEITA E ACABADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (ar7tigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Segundo Princípio da Irretroatividade da Lei (Princípio
Tempus Regit Actum
), os atos e negócios jurídicos serão avaliados e julgados em consonância com a legislação vigente ao tempo de sua realização.

Nesse contexto, o procedimento que deve ser observado para análise da questão posta em julgamento é aquele regulado pela Lei no 9.514/97, antes das alterações instituídas pela Lei no 13.465/2017.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na intimação para a purgação da mora efetivada por meio de edital, após a certificação, pelo oficial cartorário, de que o devedor fiduciante se encontra em local incerto e não sabido, após tentativa de localização nos endereços fornecidos no contrato; não havendo que se falar em intimação por hora certa, incluído por norma posterior, tampouco em necessidade de diligenciar na tentativa de localização do devedor, por se tratar de providência incompatível com o procedimento extrajudicial e não previsto na lei especial, disciplinadora da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mais um Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Renato Marini,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, rejeitou o Recurso de Embargos de Declaração opostos anteriormente, em face da
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Neste momento, o recorrente insiste que o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade, porque os documentos colacionados ao caderno processual demonstram e comprovam que ele se encontrava em lugar certo e sabido, enfatizando, ainda, que é credor, frente ao banco embargado, de modo a elidir a mora.

Diz que o acórdão restou omisso quanto ao enfrentamento aos artigos 11, 374-II, 389, 489, §1o, IV, do CPC, artigo 212, I, do CC, artigo 4o e 6, II, CDC, artigo 93, IV da CF.

Sustenta a necessidade de valoração das provas elencadas aos autos, que comprovaria, que ele se encontrava em local certo e sabido, a fim de possibilitar a análise do conteúdo em sede de recurso especial e recurso extraordinário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insistência do embargante, mais uma vez não é possível constatar a presença de quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, capaz de subsidiar o acolhimento dos aclaratórios, porque o acórdão foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

A despeito dos argumentos lançados em mais essa irresignação recursal, o fato é que, como demasiadamente exposto pelo voto condutor do aresto proferido no apelo, a administradora de consórcios (credora fiduciária) observou, de forma hígida, o procedimento instituído pela Lei no 9.514/97, antes da alteração promovida antes da alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, porquanto era o texto normativo vigente ao tempo da deflagração dos atos expropriatórios, que teve início em
17/05/2011
.

Nesse contexto, como dito, constada a inadimplência dos devedores fiduciantes, em
17/05/2011
, a credora fiduciária, ora embargada, oficiou ao Cartório de Registro de Imóvel competente (id. 112123954 - Pág. 125, fls. 126 e 130), requerendo a intimação dos devedores para satisfazerem o débito (art. 26, §2o, Lei no 9.514/97), indicando, para tanto, os endereços fornecidos pelos fiduciantes no contrato como local de residência e domicílio, qual seja, Rua Estevão de Mendonça, Ed. Golden Gate, no 525, Ap. 1701, Bairro Popular; e Rua Leonides de Carvalho, no 131, Apto. 802, Ed. Tuparandy, Bairro Miguel Sutil, ambos em Cuiabá/MT, consoante se verifica ao id. 112123954 - Pág. 121 (fls. 126), sendo, este último, o endereço do imóvel, objeto do contrato em questão.

Assim, de posse do Ofício de no 694/2011, datado de 21/06/2011, expedido pelo 2o Serviço Notarial de Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, o Oficial Cartorário, em cumprimento ao artigo 160 da Lei no 6.015/73, dirigiu-se aos endereços declinados e, não logrando êxito em encontrar os devedores fiduciantes, em virtude de não residirem mais naqueles locais, certificou que eles se encontravam em local incerto e não sabido, autorizando, assim, desde logo, a intimação por edital, providência essa cabível à época, conforme dispunha o §4o do artigo 26 da Lei no 9.514/97, em observância ao Princípio da Irretroatividade da Lei
(Tempus Regit Actum)
:

Art. 26. (...)

§ 4o
Quando o fiduciante
, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído
se encontrar em outro local, incerto e não sabido
, o
oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital
, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.

Nessa linha de intelecção, uma vez certificado pelo Oficial Cartorário, profissional do direito detentor de fé pública (art. 1o, Lei no 8.935/94), que o devedor fiduciário encontra-se em lugar incerto e não sabido, é cabível, desde logo, na hipótese dos autos, a intimação por edital, conforme dispunha o §4o do artigo 26 da Lei no 9.514/97, em observância ao Princípio
Tempus Regit Actum
.

Assim, verificada a regularidade da intimação, levada a efeito por edital (id. 112123954 - Pág. 143 a 152, fls. 148/157), e tendo os devedores fiduciantes deixado transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias para purgar a mora, previsto no art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97 (id. 112123954 - Pág. 146, fls. 151), é de rigor o prosseguimento dos atos destinados à expropriação judicial do imóvel alienado fiduciariamente, conforme previsão do §7o do mesmo dispositivo legal.

Nesse contexto, da detida análise dos documentos que instruíram o caderno processual, não se verificou qualquer ilegalidade capaz de macular o procedimento expropriatório, levado a efeito pela administradora de consórcios embargada.

Assim, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou contradição no julgado.

Desse modo, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022